Tribunal: TJPA
Processo: 0014158-85.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR NEAGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS ? Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente na companhia de outra pessoa, tendo sido preso com a moto utilizada pelos agentes e com a res furtiva e reconhecido pela vítima. AUSENCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado e colacionado as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal e não uma exigência, o seu reconhecimento por outros meios mostra-se válido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: SAULO HELIO SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO N.º 0014158-85.2017.8.14.0006
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR NEAGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS -
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente na companhia de outra pessoa, tendo sido preso com a moto utilizada pelos agentes e com a
res furtiva
e reconhecido pela vítima.
AUSENCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL
. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado e colacionado as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal e não uma exigência, o seu reconhecimento por outros meios mostra-se válido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: SAULO HELIO SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO N.º 0014158-85.2017.8.14.0006

R e l a t ó r i o

SAULO HELIO SILVA DE OLIVEIRA
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 30 de agosto de 2017, por volta das 15h, na rua Arterial 18 a vítima Matheus Silva da Silva foi abordada pelo recorrente e outra pessoa, os quais estavam em uma motocicleta, e com emprego de arma de fogo subtraíram-lhe seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Que solicitou ajuda de policiais militares. Que após verificarem a placa da moto, dirigiram-se ao endereço indicado no Sistema, não logrando êxito. Que posteriormente se depararam com a moto estacionada em um ponto de taxi, sendo o condutor identificado e encontrado de posse da res furtiva.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a sua absolvição nos termos do artigo 386, incisos IV e VII do CPB, por negativa de autoria, ausência de provas da autoria delitiva, devendo ser aplicado o principio do in dúbio pro reo. Suscita ausência de reconhecimento do acusado na forma do artigo 226, CPP e fragilidade no depoimento da vítima e do depoimento policial, por não terem presenciado a prática delitiva.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante sua absolvição nos termos do artigo 386, incisos IV e VII do CPB, por negativa de autoria, ausência de provas da autoria delitiva, devendo ser aplicado o principio do in dúbio pro reo. Suscita ausência de reconhecimento do acusado na forma do artigo 226, CPP e fragilidade no depoimento da vítima e do depoimento policial, por não terem presenciado a prática delitiva.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo Auto de sua prisão em flagrante (fls. 03 - IPL), Auto de apresentação e Apreensão (fls. 15 - IPL) e Auto de Entrega (fls. 18 - IPL) e pelos depoimentos constantes dos autos.

A
vítima Matheus Silva da Silva
, ouvida em juízo aduziu que estava caminhando em via pública quando vieram duas pessoas em uma moto, dentre elas o recorrente, as quais pararam e o abordaram, exigindo a entrega do celular, mostrando-lhe uma arma de fogo. Que depois eles empreenderam fuga. Que foi fazer ocorrência e encontrou dois policiais, informando-lhes do caso e a placa da moto. Que foi à delegacia registrar a ocorrência. Que os policiais recuperaram seu celular. Que na delegacia foi feito o reconhecimento.

O referido depoimento corrobora-se com a oitiva da testemunha
Carlos Williams Rendeiro Lima
, policial militar, que participou da prisão do apelante, afirmando que tomou conhecimento do assalto sofrido pela vítima. Que na delegacia e conseguiram o endereço do dono da motocicleta utilizada no assalto. Que foram até a residência deste e sua genitora disse-lhes que o mesmo não se envolvia em crimes e costumava alugar sua moto. Que seguiram em diligências e avistaram na Av. Independência, o apelante e a motocicleta com as mesmas características. Que revistaram o apelante e o mesmo estava com o celular da vítima desligado e sem chip. Que acionaram a vítima e esta o reconheceu. Que não encontraram arma com o recorrente. (fls. 30/31)

Foi procedido tambpem a oitiva da
testemunha Jorge Luiz Faro das Neves,
o qual

aduziu que foi abordado pela vítima informando que tinha sido assaltado, informando a placa da moto em questão. Que foram na delegacia e conseguiram o endereço do proprietário; Que quando estavam próximo ao Líder avistaram uma moto branca com as características e placa e resolveram abordá-lo, sendo encontrado em seu poder o celular da vítima, alegando na ocasião que o outro rapaz tinha lhe dado o celular. Que ele admitiu a autoria do crime na delegacia. Que a vítima também reconheceu o celular.

O apelante perante a autoridade policial afirmou que estava trabalhando como moto-táxi e que a outra pessoa indicada solicitou uma `corrida¿ e, que, sem que soubesse de suas intenções, que este simulando estar armado exigiu o celular da vítima.

O referido depoimento do recorrente além de não apresentar nenhuma harmonia com os depoimentos constantes dos autos, não se coaduna com o depoimento prestado pelo recorrente em juízo, no qual aduz não ser verdadeira à acusação. Que no dia dos fatos emprestou a sua moto para `BIEL¿ e que conhecia este há alguns meses. Que `BIEL¿ lhe pediu para vender o celular.

Nesse sentido não lhe assiste razão o pedido de absolvição com base no artigo 386, incisos IV, e VII do CPB, vez que sua alegação de negativa de autoria e ausência de provas da autoria delitiva não encontra elementos que o corroborassem nos autos.

Assim, cotejando todos os elementos probatórios, a prisão do apelante de posse da res furtiva no veículo indicado pela vítima, bem como o depoimento desta foi prestado de forma coerente e harmônica com as demais provas.

Como é cedido a palavra da vítima em crimes dessa natureza, cotejado com outros, assume extrema relevância, nos termos dos julgados abaixo transcritos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto à alegação de ausência de reconhecimento do acusado na forma do artigo 226 do CPP para inviabilizar os elementos probatórios também não procede, vez que, conforme jurisprudência pacifica de nossos tribunais superiores o seu reconhecimento por outros meios mostra-se válido, consoante decisão do STJ abaixo colacionada:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015
).
(grifo nosso)
2. Omissis
3. Omissis
4. Recurso a que se nega provimento.
(RHC 99.769/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora